Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-68.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029395-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (RECORRENTE), RENATO ANSELMO VILELA - CPF: 735.095.821-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO - CNPJ: 06.099.229/0042-80 (RECORRIDO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1029395-68.2022.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO.

Recorrido:
RENATO ANSELMO VILELA.

Data do Julgamento:
01/12/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE TURISMO – IMPEDIMENTO DO ALUNO EM PARTICIPAR DA COLAÇÃO DE GRAU – ALUNO INADIMPLENTE – REMATRICULA FORA DO PRAZO – ACADÊMICO QUE FREQUENTOU TODAS AS AULAS E ENTREGOU O TCC – NEGATIVA DESPROPORCIONAL – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM MANTIDO
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que iniciou o curso de turismo fornecido pela reclamada, no primeiro semestre de 2010, com previsão de encerramento para o segundo semestre de 2012, contudo, a partir do terceiro semestre passou por dificuldade financeira para efetuar o pagamento das mensalidades, porém continuou frequentando o curso.

2.

Oportuno, ainda, mencionar que o reclamante mesmo inadimplente frequentou todas as aulas, e realizou o TCC, conforme provas anexas nos autos, vídeo e foto.

3.

Ademais, em Audiência de Instrução e Julgamento as testemunhas ouvidas, confirmaram que o reclamante frequentou todas as aulas ofertadas pelo curso, ainda, a testemunha DILMARA PALOMA FLORES DA MATA afirmou que somente pode apresentar Trabalho de Conclusão de Curso o aluno que tiver concluído no mínimo 75% do referido curso

(Id. 117267387).

4.

Ressalto, ainda, que o reclamante após a conclusão do curso em 2017, o reclamante realizou a quitação de todos os débitos e solicitou o agendamento da colação, fato esse negado pela reclamada.

5.

Ademais, como bem salientado na
r. sentença: “
Por outro lado, a parte reclamada permitiu que o reclamante participasse das atividades curriculares e das avaliações, inclusive apresentando o Trabalho de Conclusão de Curso, mesmo diante dessa situação de inadimplência.’

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela verificação da conduta, bem como, pela desídia da parte reclamada em resolver a questão na esfera administrativa, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Por fim, restando demonstrada a conclusão do curso por parte do reclamante, o fornecimento do histórico escolar e o agendamento da colação de grau, é medida que se impõe, conforme determinado na sentença.

9.

Nesse sentido,
in verbis:

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. INADIMPLÊNCIA. REMATRÍCULA FORA DO PRAZO NEGADA. ALUNA QUE FREQUENTOU AS AULAS E REALIZOU ATIVIDADES. NEGATIVA DESPROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A autora, ora Recorrida, ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor da instituição de ensino Reclamada, ora Recorrente, visando a sua rematrícula no 4º semestre (2022.2) do curso de Medicina para que possa finalizar o semestre junto a sua turma regular. Narra que, por dificuldades financeiras, não conseguiu realizar a rematrícula no 4º semestre dentro do prazo previsto pela IES, contudo, frequentou regularmente as aulas, realizou as atividades acadêmicas e as avaliações.

2. Em contrapartida, a instituição de ensino Reclamada, ora Recorrente, sustenta que era de ciência da aluna que o pagamento da mensalidade corresponde ao desdobramento da semestralidade contratada, tendo a instituição disponibilizado os serviços à autora, sendo devida contraprestação, não tendo a autora realizado os pagamentos necessários e, por isso, constavam em aberto débitos para com a instituição. Aduz que possui o direito de não renovar a matricula de alunos inadimplentes. Sustenta que não há qualquer registro acadêmico para a aluna no período de 2022.2, visto que ela não se encontrava com matrícula ativa, não havendo que falar em regularização de matrícula ou de lançamento de notas e atividades. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

3. No presente caso, restou demonstrado que, por dificuldades financeiras, a autora não conseguiu realizar a sua rematrícula para o 4º semestre (2022.2) do curso de Medicina. Também restou evidenciado nos autos que a aluna, mesmo não estando matriculada, frequentou as aulas, realizou atividades acadêmicas e avaliações. Restou incontroverso que a IES indeferiu o pedido de rematrícula por extemporaneidade.

4.

Os prazos estabelecidos nos regimentos internos nas universidades devem, em regra, serem observados. Porém, há situações específicas que devem ser analisadas de forma mais cuidadosa, posto que não se enquadram somente na mera extemporaneidade, como aconteceu no presente caso.

5. A aluna demonstrou que frequentou as aulas e realizou atividades acadêmicas, bem como que entrou em contato com a IES várias demonstrando a sua dificuldade financeira e a busca de financiamento para quitação dos débitos. Por essas razões, entendo que não há razoabilidade na atitude da instituição de ensino em indeferir a rematrícula.

6. Deve ser privilegiado o exercício do direito constitucional à educação, previsto no art. 205 da Constituição Federal, em detrimento dos interesses financeiros da instituição de ensino, que, embora seja uma entidade de natureza privada, presta serviço de caráter público e dispõe dos meios legais necessários para obter o pagamento do débito estudantil.

7. A alegação recursal no sentido que não há qualquer registro acadêmico para a aluna no período de 2022.2 não merece prosperar, pois, conforme histórico escolar juntado nos autos, consta o registro de carga horária, nota e situação final, conforme abaixo se vê:

8. Conforme consta na sentença recorrida: “No caso em apreço, infere-se dos documentos de ID 100252674 que a Requerida permitiu que a autora frequentasse o semestre em referência e participasse das atividades avaliativas, criando expectativa nesta quanto à possibilidade de conclusão do semestre na competência 2022/2. Neste contexto, adimplindo o débito referente ao semestre em questão, não há óbice para que a autora o conclua na competência regular”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, procedente a pretensão contida na inicial para tornar definitiva a liminar concedida”, não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 2.000,00.”
(N.U 1009567-71.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023).

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8º do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023